Tribunal: TJMT
Processo: 1035821-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035821-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALAN EDGARDO PASA HERNANDEZ - CPF: 705.294.000-06 (RECORRENTE), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA ALEGADA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO DE INTERRUPÇÃO, SE EM DIAS INTERCALADOS OU CORRIDOS. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Trata-se de ação proposta
pelo agravante, sob a alegação de ter
sofrido danos
morais em decorrência de uma suposta interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica. O reclamante requer compensação por danos morais devido à falha na prestação do serviço.

2. As concessionárias de serviços públicos, assim como o Estado, estão sujeitas à responsabilidade objetiva, conforme estabelecido no artigo 14 do CDC. Devem, portanto, responder pelos danos causados por falhas na prestação dos serviços, sendo aplicável a teoria do risco da atividade.

3. De acordo com o artigo 362, inciso V, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL, a concessionária deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em áreas rurais dentro de 48 horas após a interrupção. Este prazo não foi comprovadamente violado no presente caso.

4. Não foi apresentada nos autos prova concreta que a unidade consumidora do reclamante
fo
i

afetadas
pela alegada interrupção no fornecimento de energia. Não se demonstrou os dias e períodos específicos de interrupção, nem se a mesma ocorreu de forma contínua ou intercalada, conforme exigido para a comprovação do dano.

5. O artigo 373, I, do CPC impõe à parte reclamante o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que inclui a demonstração do dano e de sua extensão, conforme disposto nos artigos 186 e 944 do Código Civil. No presente caso, os documentos apresentados são genéricos, sem discriminar os apagões ou individualizar as unidades consumidoras afetadas, não sendo suficientes para caracterizar o dano moral pretendido.

6. O dano moral, para ser indenizável, deve ser claramente demonstrado em sua existência e extensão, de acordo com o princípio da reparação integral. A ausência de provas suficientes compromete a caracterização do dano e, consequentemente, a possibilidade de fixação de indenização, conforme previsto no artigo 944 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se agravo interno interposto por
ALAN EDGARDO PASA HERNANDEZ

em face de decisão monocrática que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja reformada a decisão monocrática com o provimento do recurso inominado e condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais
.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de ação
proposta
, sob o fundamento que houve
interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica
.

Não se pode ignorar que, as concessionárias de serviços públicos, assim como o Estado, estão sujeitas à responsabilidade objetiva, conforme estabelecido no artigo 14 do CDC. Devem, portanto, responder pelos danos causados por falhas na prestação dos serviços, sendo aplicável a teoria do risco da atividade.

Também não se desconhece que, de acordo com o artigo 362, inciso V, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL, a concessionária deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em áreas rurais dentro de 48 horas após a interrupção.

Entretanto, este prazo não foi comprovadamente violado no presente caso.

Isso porque, não foi apresentada nos autos prova concreta que a unidade consumidora do

reclamant
e
fo
i
afetada pela alegada interrupção no fornecimento de energia.

De igual forma, não se demonstrou os dias e períodos específicos de interrupção, nem se a mesma ocorreu de forma contínua ou intercalada, conforme exigido para a comprovação do dano.

Veja, o artigo 373, I, do CPC impõe à parte reclamante o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que inclui a demonstração do dano e de sua extensão, conforme disposto nos artigos 186 e 944 do Código Civil.

No presente caso, os documentos apresentados são genéricos, sem discriminar os apagões ou individualizar as unidades consumidoras afetadas, não sendo suficientes para caracterizar o dano moral pretendido.

Ora, o dano moral, para ser indenizável, deve ser claramente demonstrado em sua existência e extensão, de acordo com o princípio da reparação integral.

Nesse ponto, a ausência de provas suficientes compromete a caracterização do dano e, consequentemente, a possibilidade de fixação de indenização, conforme previsto no artigo 944 do Código Civil.

Tais fatos sinalizam pela completa inexistência de verossimilhança das alegações autorais, desautorizando a concessão de qualquer pretensão indenizatória.

Por derradeiro, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Destarte, e
m razão da falta de provas concretas e individualizadas, a sentença merece ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterados os termos da decisão monocrática registrada no id no 265075753.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025